Tribunal: STF
Processo: AP 2379
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uberaba/MG, por meio do qual noticiou suposta violação às medidas cautelares impostas a VERA MARIA DE FÁTICA CAETANO ( eDoc. 52).



    Segundo o expediente em questão, a ré incorreu na violação de descarga total de bateria da tornozeleira eletrônica no dia 25/4/2024. 



    A Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 52):



    “A Requerente recebeu a ligação da central de monitoramento, ocasião em que agendou para o dia seguinte a troca do equipamento, o que foi feito. No dia 28.04.2023 o carregador novamente apresentou defeito, então, a Requerente ligou na central e agendou sua substituição para o dia 29.04.2023. 



    As trocas da tornozeleira e do carregador comprovam os defeitos nos aparelhos. 



    Não houve má-fé ou conduta outra por parte da Requerente frustrando as condições que lhe foram estabelecidas, salientando o cumprimento de todas as demais (condições) que lhe forma determinadas, inclusive, faz prova do alegado os vastos termos de comparecimento anexados no curso do processo. 



    Sobre as trocas a Unidade tem registradas as informações necessárias e, por fim, o teor do seq. 109.1 é isolado no processo, ratificando que o problema foi do aparelho. Portanto, apresenta justificativa e requer sua procedência para manter as condições estabelecidas. 



    Afora, pugna pela alteração do horário de retorno em sua residência às 22h em razão do trabalho. O pedido em nada prejudica o ius puniendi subjetivo do Estado-persecutor”. 



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve violação do monitoramento em em 25/04/2024. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. Observa-se que a ré alega problema de carregamento da tornozeleira, sem apresentação de comprovação. 



    No entanto, por ter sido hipótese isolada, e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente